Tribunal: TJDFT
Processo: 0053471-78.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0053471-78.2008.8.07.0001 EMBARGANTE: RENATO MONTEIRO FERNANDES EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO MONTEIRO FERNANDES (ID 19754363) contra decisão desta Presidência (ID 19664414) que submeteu os recursos constitucionais às Cortes Superiores, considerando a distinção reconhecida pelo eminente Relator do acórdão recorrido. O embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à menção que o art. 1.037, § 12, inciso II, do CPC faz ao art. 1.030, parágrafo único, que não mais existe. Assim, conclui que: “à luz de todos os dispositivos legais analisados, que o deferimento do pedido de distinção pelo relator originário não afasta a necessidade de prolação da decisão de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário”. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja proferido juízo de admissibilidade. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão embargada não padece de qualquer vício. Senão vejamos. Esta Presidência determinou o sobrestamento do recurso extraordinário e a suspensão do apelo especial interpostos pelo BANCO BRADESCO S.A., em razão do Tema 264 do STF (RE 626.307) (ID 17768830). O embargante apresentou Pedido de Distinção, dirigido ao Relator do acórdão da apelação cível, com base no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil (ID 17977010). Os autos foram encaminhados ao Relator do acórdão recorrido, para as providências pertinentes, conforme previsto no artigo 1.037, §10, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 18094130). O eminente Relator reconheceu a distinção por entender, em síntese, que “a decisão de suspensão proferida pelo Ministro Dias Toffoli não abarca o presente feito. Isso porque, conforme decidido no acórdão de ID no 10617723, págs. 01/06, o presente processo versa sobre os expurgos inflacionários do Plano Verão, que não foi objeto de suspensão no RE no 626.307/SP” (ID 19167183). Considerando o reconhecimento da distinção pelo eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido, esta Presidência remeteu os recursos especial e extraordinário à autorizada apreciação das Cortes Superiores, nos termos do artigo art. 1.037, § 12, inciso II, do Código de Processo Civil. É o breve relato da questão. Primeiramente, registre-se que a determinação de remessa dos apelos às Cortes Superiores não possui cunho decisório. Apenas se limitou a remeter os autos às Cortes Superiores, dando cumprimento ao rito dos repetitivos. Nesse sentido a jurisprudência da Corte Superior, por vezes, manifestou-se “Nos termos do art. 1.001 do CPC/2015, não é cabível recurso contra despacho, mormente quando desprovido de conteúdo decisório, como é o caso dos autos. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 773.254/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2018; AgRg nos EDcl no HC 413.270/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 01/06/2018; AgInt no AREsp 138.520/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), QUARTA TURMA, DJe de 14/05/2018; AgInt no AREsp 501.680/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2018. (AgInt nos EDcl no AREsp 1171672/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/9/2018). Esta Presidência entendeu pelo enquadramento do presente caso no Tema 264 do STF, enquanto que o eminente Relator do acórdão recorrido reconheceu a distinção, ou seja, entendeu não ser aplicável o referido paradigma. Assim, a competência para a análise, neste caso, é das Cortes Superiores. Embora não haja mais o artigo 1030, parágrafo único do CPC, este dispositivo apenas previa a forma de remessa dos recursos, sendo certo que a previsão de que, nesta hipótese, os recursos sejam encaminhados aos tribunais superiores continua incólume: “relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.030, parágrafo único”. Ademais, é sabido que a competência originária para a análise dos recursos constitucionais é das Cortes Superiores. Portanto, não há lacunas a serem preenchidas. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Cumpra-se a decisão ID 19664414. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034